Tribunal: TJES
Processo: 5002314-16.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002314-16.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002314-16.2022.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ANDRIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES DECLARADAS INDEVIDAS. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de a parte autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida decorrente de serviços não contratados. Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada declarou a inexistência do débito. No entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inaugural, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada no que diz respeito ao dano moral. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(4).
Da questão processual.
A autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5).

Do mérito. A parte autora alega ter seus dados inscritos nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de serviço não contratado. Apesar de a sentença de piso ter reconhecido a inexistência do débito, o pedido autoral de condenação da ré em danos morais foi julgado improcedente, vez que a parte autora possui outras inscrições negativas em seu nome. Contudo, em consulta aos sistemas de dados processuais eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nota-se que as negativações preexistentes em nome da autora se adequam à hipótese de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, na medida em que todas aquelas foram questionadas judicialmente e declaradas inexistentes nos feitos nº 5002309-91.2022.8.08.0048 (arquivado), nº 5002310-76.2022.8.08.0048, nº 5002312-46.2022.8.08.0048 (arquivado) e nº 5002317-68.2022.8.08.0048. A respeito de tais processos judiciais, é oportuno verificar os seus respectivos desfechos.

(6).
Nos feitos de nºs 5002309-91.2022.8.08.0048 e 5002312-46.2022.8.08.0048 restou reconhecida a inexistência dos débitos, estando os mesmos arquivados.

(7).
Por sua vez, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado no feito tombado sob o nº 5002310-76.2022.8.08.0048, é possível verificar uma situação processual que permite considerar o débito ali tratado como inexistente. Com efeito, há em tal feito o manejo de recurso inominado pela aqui autora, de modo que a análise do mencionado recurso não modificará o ato objurgado no que se refere à declaração de inexistência do débito, vez que as razões recursais voltam-se para outro capítulo sentencial e, diante da proibição da
reformatio in pejus
,

não haverá reforma no que se refere à declaração de inexistência do débito.

(8).
Por fim, em relação ao feito nº 5002317-68.2022.8.08.0048, apesar de não ter havido o seu mérito apreciado, vê-se que a negativação ocorreu somente em 17.01.2020, isto é, data posterior à inscrição do nome da autora perante os serviços de proteção ao crédito, objeto dos autos, de modo que também não se aplica a Súmula 385 do STJ, eis que não se trata de dívida preexistente.

(9).
Por tudo isso, considerando que as negativações preexistentes foram indevidas e que a restrição do nome do autor perante o cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
,
visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761)
, entende-se que a sentença de piso merece reforma para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tendo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que o valor de R$ 4.000,00 é razoável e proporcional.

(10)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença tão somente no sentido de condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)